Tribunal: STF
Processo: ARE 742879
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.



    1. Compete à Justiça Militar Estadual decidir sobre a perda da graduação de praças somente quando se tratar de crimes militares.



    2. No caso sub examine, o recorrente foi condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime homicídio qualificado, e como efeito secundário dessa condenação, perdeu a função de policial militar, sem a necessidade de instauração de procedimento específico para esse fim. Precedente: RE 605.917-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/6/2012. 



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PERDA DO CARGO PÚBLICO – MANUTENÇÃO. Encontrando o veredicto apoio no conjunto probatório, a sentença deve ser confirmada, não havendo falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. A perda do cargo público constitui efeito da condenação, quando a pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo decidida tal questão – Perda do cargo público -, pelo Tribunal Militar apenas em caso de cometimento de crime militar, o que não se verifica na espécie. Desprovimento ao recurso que se impõe” (fl. 132 do volume 3 dos autos eletrônicos).



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.